Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0719064-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILA RIBEIRO REGO AGRAVADO: MODIFIC - CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA. - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos no 0034489-69.2015.8.07.0001, tendo em vista que no processo indicado pelo exequente, o executado, ora agravante, pretende a adjudicação de imóvel. Em suas razões, o agravante alega que o imóvel objeto da penhora configura bem de família, portanto impenhorável. Sendo assim, a manutenção da referida penhora não deve prosperar, sob pena de grave violação a dispositivos expressos no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da decisão para determinar a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo de no 0034489-69.2015.8.07.0001. Sem preparo haja vista ser beneficiário de gratuidade de justiça. É relato necessário. Decido. No caso, verifica-se que o presente agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade, não obstante as razões do recorrente. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a parte não apresentou impugnação a penhora, nos termos art. artigo 525, parágrafo 11o do Código de Processo Civil. Assim, a alegação de que o imóvel objeto da penhora configura bem de família não fora apreciada pelo juiz a quo. Nesse sentido, as razões lançadas neste recurso devem, inicialmente, serem postas para exame do magistrado que conduz o processo, sob pena de supressão de instância. A inobservância das normas processuais acarreta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual, o tribunal somente pode rever questões previamente analisadas pela instância a quo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC/2015. STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Não analisada determinada matéria pela decisão agravada, sendo alegada tão somente nas razões do recurso interposto, incabível sua análise em grau recursal, caracterizada a supressão de instância e a violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório. 2.(...) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1696228, 07302841220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Agravo de instrumento não conhecido - Cumprimento de sentença. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria ainda não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1695783, 07224903720228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) O artigo 932, inciso III, do CPC determina que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Desse modo, forçoso concluir pela inadmissibilidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, não conheço do recurso. Intime-se. Publique-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 15:47:28. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada